Tribunal: TJDFT
Processo: 0704022-39.2024.8.07.0005
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
Homicídio culposo na direção de veículo automotor. Tipificação como homicídio doloso -- dolo eventual. Cassação do direito de dirigir. Recurso da defesa não providos. Recurso do assistente de acusação provido em parte.
I. Caso em exame
1 - Apelações de sentença que condenou o réu a 2 anos de detenção, em regime aberto, e suspendeu o direito de dirigir veículo por 2 anos, pelo crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor.
II. Questões em discussão
2 - Discute-se: (i) se as provas são suficientes para condenação; (ii) a tipificação da conduta como homicídio doloso; (iii) o aumento da pena-base; e (iv) se possível cassar a habilitação do acusado.
III. Razões de decidir
3 - Age com culpa, manifestada pela imprudência, condutor que, em via de pista simples e de mão dupla, desprovida de acostamento e com pistas adjacentes e paradas de ônibus dos dois lados, trafega em alta velocidade – quase o dobro da velocidade permitida - e, descumprindo dever de cuidado objetivo, realiza manobra de ultrapassagem pela faixa da esquerda, na contramão de direção, e colide com veículo que realizava manobra de conversão à esquerda, em velocidade reduzida, causando a morte do condutor.
4 – O crime não é o de homicídio doloso, na modalidade dolo eventual, se não há elementos concretos que demonstrem tenha o acusado assumido o risco de produzir o resultado ou aceitado produzi-lo de forma consciente.
5 - O art. 92, III, do CP prevê como um dos efeitos da condenação a inabilitação para dirigir veículo, quando utilizado como meio para a prática de crime doloso. Esse efeito específico da condenação não é automático. Aplica-se quando o agente age com dolo e utiliza o veículo para a prática do crime.
6 - A velocidade excessiva desenvolvida pelo veículo do réu, reconhecida como a causa determinante da colisão, justifica a valoração negativa das circunstâncias do crime.
7 – Merece maior censura a conduta do réu que, em excesso de velocidade (mais de 110 km em via em que velocidade máxima era 60 km), trafegava na contramão quando colidiu com o veículo da vítima fatal. A maneira como agiu extrapola o tipo penal do crime de homicídio culposo na condução de veículo automotor, pelo que justifica a valoração negativa da culpabilidade.
8 – Se em razão do acidente de trânsito a vítima - principal responsável pelo sustento do lar - faleceu, deixando desamparada a esposa, com quem era casado há mais de quarenta anos, justifica-se a valoração desfavorável das consequências do crime.
IV. Dispositivo
9 - Apelação da defesa não provida. Provida, em parte, a do assistente de acusação.
____
Dispositivos relevantes citados: CTB, arts. 28, 29, 34, 263 e 302, caput; CP, art. 92, III.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp n. 2.120.333/RS, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 13.8.25; AgRg no HC n. 773.990/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 26.6.23.